Tribunal: TJDFT
Processo: 0724615-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724615-70.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA COSTA D E S P A C H O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 73193215 que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a Agravada para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator